Tribunal: STF
Processo: RHC 270869
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Arnaldo Júnior Hurtado Vargas, assistido pela Defensoria Pública da União, sem requerimento liminar, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.070.285/MS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, com corréu, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS, no Processo n. 0035311-10.2021.8.12.0001.

O recorrente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, às penas de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, três meses e quinze dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e oitocentos e dezesseis dias-multa (e-doc. 5).

3. Em 17.12.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0035311-10.2021.8.12.0001, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – RECURSOS DEFENSIVOS – PLEITOS COMUNS – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADA POR ARNALDO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – CRIME CONFIGURADO – AFASTADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA APLICADA – TESES AFASTADAS – PEDIDO EXCLUSIVO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA FORMULADO POR ARNALDO – REJEITADO – PEDIDO DE ISENÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 6).

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que este processo transitou em julgado, com arquivamento definitivo dos autos eletrônicos em 29.1.2025.

4. Em 2.2.2026, impetrou-se em favor do recorrente, contra o acórdão do Tribunal estadual, o Habeas Corpus n. 1.070.285/MS no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para reconhecer-se a ilicitude da busca domiciliar realizada no caso em exame, com consequente nulidade das provas obtidas, e absolvição do recorrente pelos crimes a ele imputados (e-doc. 3).

5. Em 3.2.2026, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 1.070.285/MS (e-doc. 9) e, na sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPOSTA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 
2. Nessa linha de intelecção, uma vez que o presente habeas corpus somente foi impetrado após mais de 3 (três) anos do julgamento do acórdão impugnado, que, ao que consta dos autos, já transitou em julgado na origem, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. 
3. Ainda que assim não fosse, o quadro fático narrado pela Corte local, que não pode ser revisto em sede de habeas corpus, demonstra a existência de fundadas razões (justa causa) que indicavam estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito, confirmada com o ingresso no local, motivo pelo qual descabe a alegação de nulidade do ato, diante da demonstração da justa causa para o ingresso no domicílio sem autorização judicial. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1,
e-doc. 33).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.

O recorrente alega que a condenação “fundou-se integralmente em provas obtidas no interior de uma residência, após ingresso policial sem mandado judicial. (...) [O]s policiais militares, em atividade de ronda, avistaram um veículo Jeep Compass estacionado em frente ao imóvel. Ao perceber a presença da viatura, o veículo teria empreendido fuga. Os corréus, que se encontravam no exterior do imóvel, correram para o interior da residência diante da ordem de parada dada pelos agentes. Os policiais os seguiram e, já dentro da casa, localizaram as drogas que embasaram a condenação” (fl. 3, doc. 41).

Sustenta que os únicos elementos que antecederam o ingresso dos policiais na residência do corréu Hector Felipe das Neves de Souza “foram os seguintes: um veículo cujo ocupante conversava com os réus empreendeu fuga ao avistar a viatura policial; e os próprios réus, ao receberem ordem de parada, correram para dentro da casa. Esses elementos, isoladamente ou em conjunto, não configuram fundadas razões de flagrante delito no interior do imóvel. A fuga do veículo, por si só, não indica crime algum praticado dentro da residência. E a corrida dos réus em direção à casa – reação compreensível de qualquer pessoa ao perceber aproximação policial, independentemente de qualquer infração – tampouco preenche o standard constitucional exigido para a supressão da garantia domiciliar” (fl. 4, doc. 41).

Afirma que o flagrante foi construído depois do “ ingresso [dos policiais na residência], não antes dele. A droga só foi encontrada porque os policiais entraram na casa. A situação de flagrância, portanto, não precedeu nem justificou o ingresso – ela foi o produto dele” (fl. 4, doc. 41).

Argumenta que, “excluídas as provas obtidas mediante o ingresso ilegal, não remanesce nos autos nenhum elemento apto a sustentar a condenação pelo tráfico de drogas. A droga apreendida – único elemento material do crime – foi encontrada exclusivamente dentro da residência, em consequência direta da busca inconstitucional. Sem essa prova, a condenação não tem suporte” (fl. 6, doc. 41).

Estes os pedidos:
“a) que sejam observadas as prerrogativas desta Instituição de receber intimação pessoal e contar seus prazos em dobro, nos termos do artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar nº 80/1994; 
b) que seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para, reconhecida a ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio, determinar o desentranhamento de todos os elementos probatórios dela derivados e decretar a absolvição do recorrente, por ausência de provas lícitas suficientes à condenação; 
c) subsidiariamente, que seja anulado o processo desde a busca domiciliar ilegal, com o consequente trancamento da ação penal. 
Requer-se, ainda, a intimação pessoal da Defensoria Pública da União para acompanhamento do feito, especialmente para a sessão de julgamento, oportunidade em que a ampla defesa será exercida por meio de sustentação oral” (fl. 6, e-doc. 41).
O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo desprovimento do recurso
(e-doc. 57).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que o Processo n. 0035311-10.2021.8.12.0001 transitou em julgado, com arquivamento definitivo em 29.1.2025, antes de o Habeas Corpus
n. 1.070.285/MS ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 2.2.2026 (e-doc. 2).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. (...) NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.575-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Na sentença condenatória, fundamentou-se pela licitude do ingresso dos policiais na residência do corréu Hector Felipe das Neves de Souza e das provas obtidas na espécie, com a condenação do recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, nestes termos:

“O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Arnaldo Júnior Hurtado Vargas, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 307 do Código Penal, e de Hector Felipe das Neves de Souza, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. (...)
As defesas de ambos os réus suscitaram a nulidade do feito, porquanto a apreensão da droga na residência do acusado [Hector Felipe das Neves de Souza] deu-se de forma ilegal, sem autorização do morador ou expedição de Mandado de Busca e Apreensão, razão pela qual as provas coligidas seriam ilícitas. A pretensão não prospera. (...)
[H]á evidente justa causa para o ingresso no imóvel, porquanto os Policiais Militares informaram que estavam em rondas quando o condutor do veículo Jeep Compass, que estava parado em frente à residência de Hector e conversava com os dois acusados pelo vidro do carro, visualizou a viatura e empreendeu fuga. Assim, deram ordem de parada aos dois denunciados, que correram para o interior do imóvel, ignorando a ordem, levantando suspeitas.
Logo, a atitude dos acusados em não obedecer os policiais somada a fuga imediata da pessoa com o carro que estava parada na frente do imóvel, deu lastro a atuação dos policiais para seguirem os réus dentro do imóvel. Sendo assim, e somando que está se tratando crime permanente e presente a justa causa , afasto a nulidade suscitada. (...)
E mais, cabe destacar que Hector Felipe das Neves de Souza não fora acusado por portar 2,05 gramas de substância entorpecente do tipo maconha para consumo pessoal, apenas. Ele também foi acusado de manter em depósito, em sua residência, 7,588Kg (sete quilos e quinhentos e oitenta e oito gramas) de substância entorpecente do tipo cocaína” (fls. 3-7, e-doc. 5).

11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrente e manteve a condenação dele pelos crimes imputados na sentença condenatória, fundamentando pela licitude da busca domiciliar realizada na espécie, sob este fundamento:

“As circunstâncias do caso em julgamento e suas peculiaridades são elementos concretos e racionais que justificaram o ingresso no domicílio do apelante, tanto que apreendida variedade de droga nessa oportunidade (cocaína e maconha).
Ora, não se olvide da demonstração da presença de indícios suficientes da prática do delito e da situação de flagrância. Vejamos:
Da prova coligida ao processo (fl. 181), especialmente do depoimento dos policiais militares cumpridores dos atos de abordagem, em atividade de ronda, perceberam que o veículo Jeep Compass, estacionado em frente à residência de Hector, conversava com os apelantes. Com efeito, quando visualizou a viatura policial, empreendeu fuga, pelo que foi dada ordem de parada aos apelantes que, correram para o interior da residência, ignorando a ordem policial, pelo que foram perseguidos.
O contexto fático probatório demonstra presentes as ‘fundadas razões’ a autorizar o ingresso no domicílio do acusado. Além disso, demonstra o regular exercício de atribuições investigativas, especialmente em crime de natureza permanente, como no caso, o tráfico de drogas. Está claro que naquele momento dentro da residência existia uma situação de flagrância referente ao crime de tráfico de drogas, que exigia ação imediata, o que também legitima então a entrada na residência. (...)
Enfim, diante do que foi acima relatado, é possível concluir que não houve ilegalidade nos atos de prisão em flagrante, busca pessoal, domiciliar realizados, pelo que não são nulos por derivação o flagrante e os demais elementos de prova existentes nos autos” (fls. 5-7,
e-doc. 6).

12. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 17/12/2022 (e-STJ fl. 52) – cujo acórdão aparentemente já transitou em julgado para a defesa – e somente no dia 2/2/2026 (e-STJ fl. 1) foi impetrado o presente  habeas corpus, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão.
Noutras palavras, inobstante os argumentos defensivos, em deferência à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de preclusão temporal. (...)
Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus substitutiva de revisão criminal. (...)
Com efeito, na linha da conclusão adotada pela Corte local, verifica-se que está presente, ao menos numa análise limitada do habeas corpus, o elemento ‘fundadas razões’ a autorizar o ingresso domiciliar. Assim, antes mesmo de adentrarem o imóvel da ré, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento ‘fundadas razões’, a autorizar o ingresso no domicílio (AgRg no HC
n. 710.742/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).
Ressalte-se, ademais, que, não obstante a irresignação defensiva, não é possível, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, afastar as premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias,
pois tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus.
Nesse sentido, o quadro fático dos autos indica, a princípio, quadro de justa causa autorizador do ingresso domiciliar, de modo que o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada neste writ (AgRg no HC n. 902.865/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024).
Portanto, numa visão limitada à cognição sumária do habeas corpus, não há falar em nulidade das provas obtidas, tendo sido demonstrado o requisito de fundadas razões a gerar nos agentes de segurança a concreta desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a prática delitiva” (fls. 3-6, e-doc. 33).

13. Na espécie vertente, quanto à busca domiciliar realizada pelos policiais, o juízo sentenciante assentou haver “evidente justa causa para o ingresso no imóvel, porquanto os Policiais Militares informaram que estavam em rondas quando o condutor do veículo Jeep Compass, que estava parado em frente à residência [do corréu Hector Felipe das Neves de Souza,] conversava com os dois acusados pelo vidro do carro, visualizou a viatura e empreendeu fuga. Assim, deram ordem de parada aos dois denunciados, que correram para o interior do imóvel, ignorando a ordem, levantando suspeitas” (fls. 4-5, e-doc. 5).

Conforme depoimento prestado pelo policial Edemair Dias Basílio em juízo, “estava com sua equipe em policiamento ordinário e quando viraram a rua visualizaram um veículo estacionado em frente a um imóvel de esquina, no qual havia um rapaz, que, ao ver a viatura, empreendeu fuga. Acrescentou que dois rapazes estavam do lado de fora conversando com o condutor do veículo pelo vidro, e também correram, mas para o interior do imóvel. Informou que, diante disso, foram atrás dos rapazes e visualizou quando [o recorrente] tentou correr com uma caixa de papelão e a lançou ao solo, ocasião em que foi rendido”
(fls. 8-9, e-doc. 5).

O juízo de primeira instância ressaltou que “a atitude dos acusados em não obedecer os policiais somada à fuga imediata da pessoa com o carro que estava parada na frente do imóvel, deu lastro a atuação dos policiais para seguirem os réus dentro do imóvel” (fl. 5, e-doc. 5).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual decidiu que “o contexto fático probatório demonstra presentes as ‘fundadas razões’ a autorizar o ingresso no domicílio do acusado. Além disso, demonstra o regular exercício de atribuições investigativas, especialmente em crime de natureza permanente, como no caso, o tráfico de drogas. Está claro que naquele momento dentro da residência existia uma situação de flagrância referente ao crime de tráfico de drogas, que exigia
ação imediata, o que também legitima então a entrada na residência” (fls. 5-6,
e-doc. 6).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela presença do “elemento ‘fundadas razões’ a autorizar o ingresso domiciliar. Assim, antes mesmo de adentrarem o imóvel [do corréu Hector Felipe das Neves de Souza], os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento ‘fundadas razões’, a autorizar o ingresso no domicílio” (fls. 5-6, e-doc. 33).

14. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do recurso extraordinário representativo da controvérsia posta naquele tema:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

No mesmo sentido são os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 263.090-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE
DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 
1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 
3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).

15. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese de invasão de domicílio e nulidade das provas encontradas na busca domiciliar realizada na espécie, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 218.667-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. BUSCA DOMICILIAR. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (...) INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 280), firmou-se no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver ‘diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida’. 
3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Precedentes. 
4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto às circunstâncias da busca domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. (...)
7. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 267.873-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 9.4.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. (...) BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (...) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 
2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (...) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).

16. Assim, pelo que se tem nestes autos, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso na residência do corréu Hector Felipe das Neves de Souza e a busca domiciliar foram devidamente justificadas e delas resultou apreensão de elevada quantidade de drogas ilícitas, consistindo em “2,05 gramas de subs